Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e (ii) a pena foi aplicada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
5. Inviável a diminuição da pena estabelecida na sentença, pois fixada em observância das normas legais, restando devidamente respeitado o sistema trifásico de individualização da sanção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.